Tribunal: TJSP
Processo: 1001232-53.2024.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – AMPUTAÇÃO parcial DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO DIREITO – INCAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA – NEXO CAUSAL COM O LABOR COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – AMPUTAÇÃO parcial DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO DIREITO – INCAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA – NEXO CAUSAL COM O LABOR COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ (TEMA 1105 DO STJ).

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N. 810/STF E 905/STJ – JUROS DE MORA – ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 – EC 113/21 – INCIDÊNCIA.

Recurso do obreiro provido.